Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela DESEMBARGADORA FÁTIMA RAFAEL (3a Turma Cível) em face do DESEMBARGADOR LEONARDO ROSCOE BESSA (6a Turma Cível) em relação à competencia para processar e julgar a apelação n.o 004256-37.2016.8.07.0007. Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, incisos I e II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), determino o sobrestamento da apelação n.o 004256-37.2016.8.07.0007, oportunidade em que designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações, na forma do artigo 954 do Diploma Processual Civil e do artigo 208 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após, dê-se vista ao Ministério Público (artigo 956 do Código de Processo Civil). Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora